Tribunal: TJMT
Processo: 1005056-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005056-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), JAQUES FAGUNDES GOMES - CPF: 039.857.021-36 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), juizo da 11 vara criminal da comarca de cuiaba (IMPETRADO), TALITA - ESCRIVÃ DA 11a VARA CRIMINAL DE CUIABA/MT (IMPETRADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDILAYNE KESIA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 057.713.381-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTS. 129, § 9o E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CAUTELARES ALTERNATIVAS – DETERMINADO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PACIENTE QUE É SERVIDOR PÚBLICO, PODENDO SER PREJUDICADO COM ESTA MEDIDA – ERRO NA CONFECÇÃO DA ATA DA AUDIÊNCIA – INOCORRÊNCIA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DEVIDAMENTE DETERMINADO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –

NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VÍTIMA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRELADO AO BOTÃO DO PÂNICO – FUNCIONALIDADE DO SISTEMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O monitoramento eletrônico do paciente foi devidamente determinado na audiência de custódia, sendo uma das medidas cautelares alternativas à prisão impostas pelo juízo singular.

Não há constrangimento ilegal quando a instalação do uso de tornozeleira eletrônica consta expressamente na decisão, que só poderá ser modificada por nova decisão do juízo, o que não ocorre nos autos.

Para a funcionalidade do botão do pânico, mostra-se necessário o seu atrelamento à monitoração eletrônica do suposto agressor. Estes dispositivos só funcionam em conjunto, ou seja, não haveria funcionalidade do botão do pânico sem a instalação da tornozeleira eletrônica no paciente, pois, somente assim ambos dispositivos são capazes de realizar o acompanhamento e o cruzamento dos dados da localização da vítima e agressor.

Havendo a real necessidade de utilização da tornozeleira eletrônica, os predicados pessoais, por si sós, não justificam a retirada do equipamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jaques Fagundes Gomes
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato dos juízos da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT e 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontadas como coatoras.

Expõe que o paciente está sendo investigado pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 129, § 9o e 140, ambos do Código Penal.

Afirma que em 16 de fevereiro de 2021, o paciente teve sua prisão temporária relaxada, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.

Sustenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, pois, quando de sua soltura, foi-lhe colocada tornozeleira eletrônica, no entanto, o juiz da 11a Vara Criminal havia dito que iria sair sem tornozeleira.

Informa que o uso do equipamento é ilegal e está causando prejuízo ao paciente, uma vez que é funcionário público, podendo ser exonerado.

A defesa alega que
o paciente possui bons predicados.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para determinar a retirada da tornozeleira (Id. 81157958). Juntou documentos (Ids. 81157959 a 81157964).

Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 81434991), ante a deficiência documental quando da impetração, vindo aos autos (Ids. 81828490 e 81828491).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações ao juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, também apontada como autoridade coatora (Id. 82131951). Informações juntadas (Id. 82502495).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 84217983), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas corpus – Medidas cautelares alternativas – Afastamento de monitoração eletrônica – Requer retirada de tornozeleira eletrônica – Erro de digitação em ata de audiência – Impossibilidade – Liberdade condicionada a proibição de manter contato ou se aproximar da vítima – Entrega do “botão do pânico” – Tornozeleira é elemento necessário para utilização/efetividade do botão do pânico – Constrangimento ilegal não demonstrado –
Pela denegação da ordem
.”

(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de retirar a tornozeleira eletrônica do paciente
Jaques Fagundes Gomes
.

Narra o impetrante que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, pois, quando de sua soltura, foi-lhe colocada tornozeleira eletrônica, no entanto, o juiz da 11a Vara Criminal havia dito que iria sair sem tornozeleira.

No dia 16 de fevereiro de 2021, em audiência de custódia realizada pelo juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, sob os seguintes termos:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante de
JAQUES FAGUNDES GOMES
, flagrado pela prática do crime previsto no
artigo 129,§ 9 e 140, ambos do Código Penal c/c Lei 11340/06
, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais e da vítima.

O artigo 310, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal dispõe que não ocorrendo quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a liberdade provisória é possível de ser concedida.

No presente caso, nenhuma das hipóteses que autorizam a custódia preventiva se fazem presentes.

Além do mais, após consulta dos antecedentes criminais, constata-se que o autuado é primário, não possuindo nenhum registro por crime no âmbito de violência doméstica e familiar, entendo que a fixação de medidas cautelares se mostra suficiente na hipótese.

De outra feita, se eventualmente for condenado pelos delitos em questão, ainda que se majorem a pena base em face de algum motivo ainda não evidente nos autos, muito provavelmente cumprirá penas relativa a estes crimes em regime menos gravoso que a situação que atualmente se encontra, o que representaria antecipação indevida do cumprimento da pena.

Além do mais, nada há que justifique a custódia do ora flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, não havendo elementos concretos e objetivos que demonstre que, em liberdade, conturbará a colheita de provas ou se furtará da aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
ao autuado
JAQUES FAGUNDES GOMES
. Todavia, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares:

A) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA POR QUALQUER MEIO (celular; redes sociais; telefone; whatsap; entre outros);

B) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR (EM QUALQUER HIPÓTESE) DA VÍTIMA DEVENDO MANTER A DISTÂNCIA DE 500 (QUINHENTOS METROS).

C) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COM ENTREGA DE BOTÃO DE PÂNICO PARA A VÍTIMA (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; DEVER DE carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; DEVER DE zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique, sendo autorizado para viagens a trabalho;
[...]”
(Id. 81828491)

O juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, apontada como autoridade coatora, prestou as seguintes informações:

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante do paciente, pela prática, em tese, dos delitos de Lesão Corporal e Injúria, na data de 16/02/2021.

Por ocasião da Audiência de Custódia, realizada no dia 16/02/2021, o MM. Juiz que presidia o ato concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes cautelares diversas da prisão, conforme cópia da respectiva decisão anexa:

A) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA POR QUALQUER MEIO (celular; redes sociais; telefone; whatsap; entre outros);

B) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR (EM QUALQUER HIPÓTESE) DA VÍTIMA DEVENDO MANTER A DISTÂNCIA DE 500 (QUINHENTOS METROS);

C) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COM ENTREGA DE BOTÃO DE PÂNICO PARA A VÍTIMA (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; DEVER DE carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; DEVER DE zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique, sendo autorizado para viagens a trabalho.
[...]”
(Id. 81828490)

A autoridade indigitada coatora da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT prestou as seguintes informações:

“[...] Inicialmente informo que, em 16/02/2021 foi distribuído no Núcleo de Audiência de Custódia, os Autos de Prisão em Flagrante n. 1002556-14.2021.8.11.0042, comunicando a prisão do paciente Jaques Fagundes Gomes, suspeito da prática dos crimes previstos nos art. 129, § 9o e art. 140, ambos do Código Penal c/c lei n. 11340/06.

Na mesma data foi realizada audiência de custódia, ocasião em que o este Juízo homologou a prisão em flagrante do autuado Jaques Fagundes Gomes e concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares. (
documento anexo
)

Informo ainda, que finda após a análise dos autos de prisão em flagrante pelo juiz plantonista da custódia, em observância ao art. 5.o, § 5.o do referido Provimento n. 14/2015-CM e Resolução 213 do CNJ, os autos foram redistribuídos na mesma data para 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Capital.

Verifico que o paciente alega que quando da sua soltura foi dito em Audiência de Custódia que sairia sem tornozeleira eletrônica, contudo, foi colocado em liberdade com monitoração. Explico:

No dia 16 de fevereiro de 2021 durante a Audiência de custódia, concedi liberdade provisória ao Autuado e na mesma oportunidade, a fim de preservar a integridade física da vítima, apliquei as seguintes medidas cautelares: Afastamento do lar, não manter contato com a vítima por qualquer meio, proibição de se aproximar da vítima, devendo manter distância de 500 metros e entrega de botão do pânico para Ofendida, todavia, ao transcrever a decisão fez constar além das medidas acima, a cautelar de monitoramento eletrônico.

No dia seguinte (17.02.2021) este magistrado tomou conhecimento por meio da Assessoria do equívoco/divergência acima relatado e também da informação passada pela central de monitoramento da impossibilidade de entrega de botão do pânico para a vítima sem a inclusão de tornozeleira eletrônica no autuado. (
documento anexo
)

Na mesma data (17/02/2021) em consulta no sistema PJE foi constatado que os autos em questão já haviam sido redistribuídos para o juízo Competente, oportunidade em que determinei que mantivesse a decisão proferida pelos próprios fundamentos, em razão da incompetência deste Magistrado para analisar qualquer outro pedido ou rever a decisão anteriormente proferida.

Essas eram as informações que me competia prestar e na mesma ocasião encaminho a informação prestada pela central de monitoramento e a certidão proferida pela Assessoria. [...]”
(Id. 82502495, p. 1/2)

Trago à baila certidão proferida pela assessoria da 11a Vara Criminal da Capital, acerca dos fatos:

“[...]
Certifico que, em 17 de fevereiro de 2021, o Advogado Alexandre Pinto Liberatti entrou em contato com esta Servidora via telefone alegando que a decisão proferida nos auto de prisão em flagrante no 1002556-14.2021.8.11.0042 não estava de acordo com o ocorrido na audiência de custódia acerca da inclusão da medida cautelar de monitoração eletrônica, uma vez que o magistrado havia consignado somente o Botão do Pânico.

Certifico ainda, que foi informado ao Advogado que o Botão do Pânico não funcionaria sem a inserção da tornozeleira eletrônica. CERTIFICO mais, que em ato continuo contatei a central de monitoramento que me informou que me informou que não havia a possiblidade de aplicar o botão do pânico sem a tornozeleira eletrônica.

Diante disso, contatei o magistrado e informei todo o ocorrido, bem como, a informação da central de monitoramento, e por determinação verbal do MM. Juiz Marcos Faleiros da Silva foi determinado para manter a decisão como estava na Ata, uma vez que os autos já haviam sido distribuídos e ele não seria mais competente para analisar qualquer outro pedido ou rever tal decisão.

Certifico por fim, que foi orientado ao causídico que fizesse o requerimento ao Juízo Competente onde o Auto de prisão em flagrante no 1002556-14.2021.8.11.0042 havia sido redistribuído. É o que me cumpria certificar. [...]”

(Id. 82502495, p. 9)

Por fim, necessário colacionar informação prestada ao juízo apontado como coator acerca da funcionalidade do botão do pânico,
in verbis
:

“[...] Caso o agressor ultrapasse o limite de aproximação da vítima, estipulado na sentença, será gerada violação no Sistema SAC24 e o equipamento (botão) emitirá um alerta sonoro informando da aproximação, portanto
fica evidente que a unidade portátil de rastreamento somente possui efetividade funcional se atrelado a uma tornozeleira eletrônica, de modo que ambos dispositivos sejam capazes realizar o acompanhamento e o cruzamento dos dados da localização da vítima e agressor
. [...]”
(Id. 82502495, p. 10) (negritou-se)

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de fevereiro de 2021, pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos Art. 129, § 9o e 140, ambos do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/06.

Observa-se, por oportuno, que na audiência de custódia, realizada em 16 de fevereiro de 2021, foi concedida liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, dentre eles o monitoramento eletrônico (Id. 81828491).

Em que pese o impetrante afirmar que há constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, quando da colocação da tornozeleira eletrônica, o que se extrai dos autos é que o monitoramento eletrônico foi uma das medidas cautelares alternativas à prisão, impostas pela autoridade judiciária apontada como coatora.

Além de constar expressamente na decisão proferida em audiência de custódia, o monitoramento eletrônico por meio de instalação de tornozeleira no beneficiário viabiliza a utilização do Botão do Pânico conferido à vítima, sendo que estes dispositivos só funcionam em conjunto, ou seja, não haveria funcionalidade do botão do pânico sem a instalação da tornozeleira eletrônica no paciente, pois, somente assim ambos dispositivos são capazes de realizar o acompanhamento e o cruzamento dos dados da localização da vítima e agressor.

Não há que se falar, portanto, em equívoco na decisão proferida.

Por mais que o impetrante sustente que o Juízo da 11a Vara Criminal da Capital tenha lhe informado que o paciente não utilizaria a tornozeleira eletrônica para não lhe prejudicar em seu serviço, não se desincumbiu de provar o alegado.

Revela-se incontestável que a utilização de monitoramento eletrônico pelo paciente foi determinada em audiência, sendo referida decisão válida até que outra a reforme, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, pelos documentos acostados aos autos na impetração, bem como das informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, não se pode concluir que há existência de constrangimento ilegal que justifique, por ora, a retirada da tornozeleira eletrônica do beneficiário, bem como é uma medida imprescindível (botão do pânico e monitoramento eletrônico) ao sucedâneo à prisão, desta forma, não vejo ilegalidade.

Ressalta-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a remoção da tornozeleira eletrônica, se a necessidade da medida decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Vale ressaltar que quando a concessão de liberdade provisória, o juízo singular considerou as condições pessoais do paciente, em conjunto com outros requisitos, para determinar a sua soltura mediante o cumprimento de medidas alternativas.

Neste sentido:

[...] Constatada a necessidade concreta do emprego da tornozeleira eletrônica – notadamente em razão de o paciente residir em outro Estado da Federação –, revela-se escorreita a decisão que manteve a utilização do aparelho de monitoramento. O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não é motivo para a remoção da tornozeleira eletrônica, uma vez que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
(N.U 1022666-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jaques Fagundes Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021